Tribunal: TJMT
Processo: 1060559-33.2019.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060559-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE), Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FABIO SILVA ALVES - CPF: 082.571.377-31 (ADVOGADO), BRUNA CARNEIRO DA SILVA RAMOS ERHART - CPF: 121.272.907-20 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0231-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0065-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0012-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0074-82 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0202-33 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0209-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - SENTENÇA
EXTRA PETITA
-
NATUREZA DIVERSA DA PRETENSÃO INICIAL
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - ART. 1.013, §3º, II DO CPC - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE ANTECEDEM À IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
- EFEITO PRETÉRITO INCOMPATÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - INVIABILIDADE

1. Por imperativo constitucional e infraconstitucional, as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, sendo vedado ao magistrado
proferir decisão de natureza diversa à postulada (art. 492 do CPC)
.

2. Ocorre o julgamento
extra petita
quando o juiz aprecia questões ou concede provimentos que não foram objeto de pedido pelo autor da ação ou atribui aos fatos invocados consequências jurídicas não deduzidas na demanda, violando o princípio da congruência e o disposto nos artigos 141 e 492 do CPC.

3. Tratando-se de Mandado de Segurança, pronto para julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, com o julgamento da lide, como previsto no art. 1.013, §3º, II, do CPC.

4. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Sumula 269/STF) e, por isso, não comporta a produção de efeitos pretéritos que visem compelir o Estado à repetição do indébito tributário objeto de discussão entre as partes em processos administrativos que antecedem a sua impetração
.

5. Recurso de Apelação desprovido. Segurança denegada, porém com fundamento diverso ao adotado na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
contra a sentença vista no

id. 151377562 e proferida pelo Dr. Roberto Teixeira Seror, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante em desfavor do Superintendente de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, pela qual foi denegada a ordem pleiteada na inicial, em que se almejava a anulação de vários processos administrativos e, via de consequência, a imediata restituição dos valores reconhecidamente devidos à Impetrante pelo fisco do Estado de Mato Grosso a título de ICMS, sendo o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões do recurso (id. 151377568), a Apelante sustenta que:

- na sentença houve erro de premissa fática ao ser denegada a segurança, além de omissão quanto aos argumentos e provas essenciais à resolução da lide;

- é ilegal condicionar o direito a repetição do indébito tributário à apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, fato que não foi analisado pelo juízo
a quo
;

- a exigência de apresentação da certidão negativa para a repetição de indébito retrata verdadeiro confisco de quantias que lhe pertencem;

- o objeto do Mandado de Segurança não é o reconhecimento do direito à restituição, que entende incontroverso nos autos, mas a ilegalidade praticada pela autoridade impetrada que, reconhecendo o direito da Apelante à restituição do imposto, se recusou a efetivá-la, com o intuito de forçá-la ao pagamento de cobranças fiscais em seu nome e que se encontram pendentes de discussão ou decisão judicial.

Com base nessas razões, requer o provimento do recurso para que, reformada a sentença, lhe seja conferido o direito líquido e certo de receber os valores de ICMS recolhidos em duplicidade.

Contrarrazões do Apelado, combatendo pontualmente as razões do Recurso e pugnando pelo desprovimento da Apelação, ao argumento de inexistência de qualquer arbitrariedade ou ilegalidade praticada pelo fisco (id. 151377571).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do Recurso e manutenção da sentença, entendendo que a ação mandamental se trata de via inadequada, já que esta não pode ser substitutiva de ação de cobrança (id. 157110674).

Recurso tempestivo (id. 151377569) e isento de preparo (id. 151728155).

Conclusos por redistribuição (id. 174986151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
apela da sentença proferida pelo Dr. Roberto Teixeira Seror, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante em desfavor do Superintendente de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, pela qual foi denegada a ordem pleiteada na inicial que almejava a anulação de vários processos administrativos e, via de consequência, a imediata restituição dos valores reconhecidamente devidos à Impetrante pelo fisco do Estado de Mato Grosso a título de ICMS, sendo o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Dentre as razões expostas na interposição do Recurso, a Apelante argui a nulidade da sentença por violação do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e os artigos 371, 489 e 1.022 do CPC/2015, os quais, segundo alega, “
são desdobramentos diretos dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da inafastabilidade da tutela jurisdicional
”
.

Pois bem.

A Apelante impetrou Mandado de Segurança onde discute a legalidade de ato administrativo que exige a apresentação de Certidão Negativa de Débitos - CND
ou
Certidão Positiva com Efeito de Negativa – CEPEN, para que possa obter a restituição do indébito tributário das operações que realiza.

Inobstante a causa de pedir e pedido da inicial, a sentença proferida nos autos abordou questão diferente, utilizando-se de fundamentação inaplicável ao caso.

Destaco:

“Como relatado, o presente mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter a concessão da segurança para que seja determinada a anulação dos processos administrativos
de nº 167147/2012, 527462/2009, 527450/2009, 527479/2009, 367919/2010, 481200/2011, 354024/2011, 611255/2011, 363163/2011, 340120/2011, 607802/2011, 607813/2011, 607823/2011, 607830/2011, 607839/2011, 5142269/2011, 5129902/2011, 5010315/2011, 5099180/2012 e 5103145/2012,
bem como, consequentemente, seja determinada a imediata restituição dos valores reconhecidamente devidos à Impetrante pelo fisco do Estado de Mato Grosso a título de ICMS.

Em que pese a argumentação despendida pela impetrante, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade.

[...]

Ademais, cumpre destacar que o pedido se reveste nitidamente de
caráter anulatório dos créditos tributários e repetição de indébito
, o que não se comporta no rito estreito da via mandamental, se revelando como meio inadequado para tal finalidade.
(id. 151377562) (
g.n.
).

Como se vê do tópico em destaque, o julgado inicia delimitando, corretamente, a matéria dos autos, porém, ao invés de abordar a questão submetida à análise, passa a tratar a matéria como se o pedido fosse de anulação de créditos tributários cobrados pela Fazenda Pública.

Seguindo essa linha de argumentação, a sentença cita jurisprudência que se aplica a pedido de anulação de TAD e a necessidade de dilação probatória para esse fim, o que tornaria a impetração do presente
writ
a via inadequada para a sua discussão.

Nesse caso, há evidente violação ao disposto nos artigos 141 e 492 do CPC, que vedam ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da requerida:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Destarte, a sentença com tal característica deve ser desconstituída, por atentar não somente contra dispositivo de lei, mas também contra o princípio da congruência.

Inobstante a nulidade da sentença, o presente Recurso versa sobre pedido formulado em Mandado de Segurança, que se mostra pronto para receber julgamento do mérito em sede recursal, conforme a teoria da causa madura de que prevê o art. 1.013, §3º, II, do CPC,
verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º.
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

(...)

II -
decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
;” (g. n.)

Com essas considerações, passo diretamente ao julgamento do mérito da lide e, como se extrai do relatório, a Apelante alega possuir direito à repetição de indébito tributário, devidamente reconhecido pelo
Estado de Mato Grosso,
o qual, no entanto, se nega a restituir as quantias devidas, com o argumento de falta de regularidade fiscal da parte.

Nessa linha, requer a concessão da ordem para que seja decretada a nulidade das decisões administrativas proferidas nos autos dos processos administrativos que enumera e requer, como consequência, que seja determinada a imediata restituição dos valores reconhecidamente devidos à sua pessoa.

Ocorre que a pretensão vertida pela Apelante esbarra no entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado em suas Súmulas n.º 269 e 271,
verbis
:

“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”. (Sumula 269/STF)

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. (Sumula 271/STF)

É nítida, nesse caso, a pretendida utilização do
writ

como sucedâneo da ação de cobrança, já que os pedidos em questão dizem respeito a créditos pretéritos, com o destaque de que os processos administrativos enumerados pela parte no Mandado de Segurança têm por data mais antiga o ano de 2009 e a mais recente em 2012, sendo o
mandamus
somente impetrado em 2019.

Ocorre que o Mandado de Segurança não comporta o efeito pretendido pela Apelante, pois não pode retroagir a data anterior à sua impetração, visando compelir o Apelado à restituição do indébito, caso contrário, estar-se-ia a emprestar ao
writ
- de procedimento singelo e específico - característica de ação de repetição de indébito.

Nesse mesmo sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS -
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (PROGRESSIVA) - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE
. REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
COMPENSAÇÃO A PARTIR DA IMPETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO PRETÉRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- SENTENÇA RETFICADA EM PARTE.
1- A Lei Complementar n. 87/96 não veda, em seu artigo 10, § 1º, a impetração de mandado de segurança sem prévio requerimento administrativo, de modo que não há a necessidade de prévia negativa ou omissão da autoridade impetrada para se demandar em juízo. 2- No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta hipótese não se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o desconto ofertado. Inteligência do art. 166 do CTN. 3- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada em sua Súmula nº 213, o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à discussão de pedido de compensação tributária. 4- Ao decidir o Tema 201, em repercussão geral ( RE 593.849/MG), o STF firmou a tese de que: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 5-
Considerando que se trata de ação de mandado de segurança e não de ação declaratória/ordinária, para o qual é vedada a atribuição de eficácia patrimonial pretérita (Súmulas 269 e 271 do STF e Súmula 213 do STJ), não cabe fazer retroagir, por meio desta ação, o direito à compensação à data do julgamento do repetitivo (19-10-2016), mas, sim, à data da impetração do presente mandado de segurança, sob pena de se emprestar indevida força de ação de repetição de indébito ao mandado de segurança
.
6- Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados. 7- Deve ser reformada a sentença apenas no que tange ao período de apuração, o qual deve iniciar na data da impetração, por ser descabida atribuição de eficácia retroativa em sede de mandado de segurança”. (TJMT 10355902220178110041 MT, Relator:
Helena Maria Bezerra Ramos
, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 14/12/2021) (g.n.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a denegação da ordem, embora com fundamento diverso do adotado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023